Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-32.2025.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000632-32.2025.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JUAN DOS SANTOS BOMFIM Advogado(s):LUIZ CESAR SALLES ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA que rejeitou denúncia por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) oferecida contra JÚAN DOS SANTOS BONFIM. O juízo a quo reconheceu a ausência de justa causa para a ação penal, em razão de contradições fáticas na narrativa acusatória e da ilicitude das provas produzidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o recebimento da denúncia por tráfico de drogas diante das contradições na narrativa policial e acusatória; (ii) estabelecer se a prova obtida na diligência policial é lícita e apta a sustentar a instauração da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coerência interna da denúncia é requisito indispensável para o seu recebimento; a contradição entre o local onde a droga teria sido dispensada e o local onde foi apreendida compromete a plausibilidade da imputação e impede o prosseguimento da ação penal. 4. A diligência policial que originou a prisão revela inconsistências graves, pois não há comprovação de fundadas razões para o ingresso forçado em domicílio, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 5. A suposta confissão extrajudicial do acusado foi colhida de forma informal, fora de ambiente controlado e sem garantias de legalidade, tornando-se inadmissível. 6. A ausência de mandado judicial e de consentimento válido do morador invalida a prova obtida em busca domiciliar, incidindo a teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, §1º). 7. As contradições entre os depoimentos policiais e as demais provas testemunhais impedem a reconstrução segura dos fatos, impondo a prevalência do princípio do in dubio pro reo. 8. O depoimento de agentes policiais não goza de presunção de veracidade absoluta, devendo ser analisado em conjunto com o restante das provas, sob pena de violação à imparcialidade na valoração da prova. 9. Ausente lastro probatório mínimo válido e presentes vícios de ilicitude na origem das provas, impõe-se a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A denúncia deve ser rejeitada quando a narrativa acusatória apresenta contradições que comprometem a coerência da imputação e inviabilizam o juízo mínimo de admissibilidade. São inadmissíveis as provas obtidas mediante violação de domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 2. A confissão extrajudicial informal e não documentada é prova ilícita e não pode sustentar ação penal. 3. A palavra de policiais não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser confrontada com os demais elementos probatórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI, III, LVI e LXV; CPP, arts. 157, caput e §1º; 395, III; Lei nº 11.343/2006, art. 55, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno; STJ, AREsp n. 2123334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/07/2024; STJ, HC n. 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021; STJ, AgRg no HC n. 797.842/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 960.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 911.224/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000632-32.2025.8.05.0022 em que figuram, como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Recorrido, JUAN DOS SANTOS BOMFIM, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter incólume a decisão vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 21 de outubro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09